Tribunal: TJDFT
Processo: 0718030-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718030-33.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FELIPE NETO RODRIGUES VIEIRA RECORRIDO: ARTHUR CESAR PEREIRA DE LIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. FIGURA PÚBLICA. OFENSA AO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM EVENTO OFICIAL. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO RÉU DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo autor (Deputado Federal), bem como Apelação adesiva interposta pelo réu em face da sentença que condenou o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se são devidos danos morais; (ii) em caso positivo, estabelecer se o valor fixado é adequado; e (iii) verificar se a distribuição das despesas processuais e honorários advocatícios está correta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O dano moral consiste na lesão grave a um interesse extrapatrimonial contido nos direitos de personalidade. No caso, houve lesão à honra do autor, uma vez que o réu utilizou expressão pejorativa em evento público, transmitido ao vivo, para se referir ao autor. 4. A democracia e o Estado Democrático de Direito devem preservar a livre manifestação de ideias, garantindo a liberdade de expressão. Todavia, a livre manifestação de pensamento não isenta a pessoa que se utilizou desse direito de responder cível e penalmente pelas palavras e expressões utilizadas, sendo cabível indenização por dano moral sempre que houver excesso e a manifestação atingir os direitos da personalidade de terceiros, como no caso dos autos. 5. Deve-se garantir a liberdade de expressão, permitindo que se fale o que quiser, sempre que quiser, sem prejuízo de essa pessoa responder na esfera cível (e até criminal) pelos eventuais excessos. 6. Em que pese o autor ser figura pública no cargo de Presidente da Câmara dos Deputados e estando sujeito a críticas mais acintosas do que outras pessoas, isto não faz com que seja “normal” que durante evento oficial promovido por aquele Órgão, seja alvo de trocadilho demasiadamente pejorativo contra a sua pessoa. 7. A fixação do montante indenizatório deve atender aos fins de compensação ao lesado e atenuação do sofrimento, considerando a condição econômica das partes, o grau de culpa, a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7.1. O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado em sentença se mostra proporcional ao dano sofrido e em harmonia com o princípio da razoabilidade. 8. A condenação em valor inferior ao reclamado a título de danos morais não configura sucumbência recíproca, conforme Enunciado de Súmula 326 do STJ. 8.1. Recurso do autor provido para que os honorários sucumbenciais sejam arcados integralmente pela parte ré. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação do autor conhecida e provida. Apelação do réu conhecida e desprovida Tese de julgamento: “O direito à liberdade de expressão não isenta a pessoa que se utilizou desse direito de responder na esfera cível pelas palavras e expressões utilizadas, sendo cabível indenização por dano moral sempre que houver excesso e a manifestação atingir os direitos da personalidade de terceiros.” Dispositivos relevantes citados: CF, art. 1o, art. 5o, incisos IV, IX e X; CC, art. 944, parágrafo único, art. 953, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1412234, 0714358-56.2020.8.07.0001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 06/04/2022, p.11/04/2022. TJDFT, Acórdão 1872075, 07058748620198070001, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 29/05/2024, p. 17/06/2024. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão recorrido diverge dos paradigmas colacionados, proferidos por tribunais diversos, quanto à interpretação dada aos princípios da liberdade de expressão, da livre manifestação do pensamento e do pluralismo político. Não indica, todavia, a qual ou a quais dispositivos de lei infraconstitucional teria a turma julgadora dado interpretação diversa daquela dada pelos referidos paradigmas. Em sede de recurso extraordinário, defende a existência de repercussão geral, e aponta violação aos artigos 1o, caput, inciso II, e V, 5o, incisos IV, IX, e 220, §§ 1o e 2o, todos da Constituição Federal, por ofensa aos “princípios constitucionais da liberdade de expressão e do livre exercício do pensamento crítico em ambiente democrático, ao considerar ilícita a crítica formulada, visto que, como pontuado, existiu um contexto muito bem definido a fim de que fossem formuladas críticas à atuação parlamentar do Recorrido e, na realidade, o que se questiona é o uso de uma única palavra que, evidentemente, consubstancia um trocadilho.” (ID 73615881, pág. 6). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, pois a jurisprudência do STJ “firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha defendido a existência de repercussão geral na matéria. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Diante da detida análise dos autos, resta evidenciada a conduta do réu (utilizar trocadilho pejorativo em evento oficial da Câmara dos Deputados contra o então Presidente daquele Órgão), o resultado lesivo (evidente lesão aos direitos da personalidade do autor, especialmente sua honra e imagem perante uma enorme gama de pessoas – seguidores das redes sociais do réu em razão da publicidade da fala e o público participante do evento oficial) e o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. Portanto, deve ser mantida a condenação por danos morais devidos pelo réu.” (ID 72671991, voto relator). Infirmar fundamentos dessa natureza, como em verdade pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado em sede extraordinária pelo enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinária. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012